Tribunal: STF
Processo: RE 1396708
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra d do permissivo constitucional, contra acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia e Bombeiros Militares do Estado do Amazonas (ASSPBMAM), em face do art. 1º, § 4º, incisos I e II, da Lei Complementar estadual nº 206, de 16 de abril de 2020, que alterou a Lei Complementar nº 30, de 27 de dezembro de 2001.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 1.º Fica criado o FPPM - FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES, de Natureza Previdenciária, que atenderá ao pagamento dos benefícios devidos aos segurados Militares, inclusive do Corpo de Bombeiros



    § 1.º O FPPM arcará, igualmente, com o pagamento dos benefícios a que fizerem jus os dependentes vinculados aos segurados a que se refere o caput deste artigo. 



    § 2.º O Fundo a que se refere este artigo comporá o patrimônio da entidade gestora do Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas e somente poderá ser utilizado no pagamento de benefícios previdenciários destinados aos segurados e pensionistas a ele vinculados. 



    § 3.º O FPPM será gerido pela entidade gestora do Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas. 



    § 4.º Para custeio do FPPM, os segurados e pensionistas contribuirão com os percentuais abaixo, estabelecidos pelo § 2.º do artigo 3.º-A da Lei Federal n. 3.765, de 4 de maio de 1960, alterado pelo artigo 4.º da Lei Federal n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, incidentes sobre a totalidade da remuneração, subsídios, proventos ou benefício pago pelo Estado do Amazonas através de seu Regime Próprio de Previdência, de acordo com o caput do artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, alterado pelo artigo 25 da Lei Federal n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019:



    I – de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1.º de janeiro de 2020;



    II – de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1.º de janeiro de 2021.”



    O acórdão recorrido está assim ementado, na parte que interessa:



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA APENAS DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS. - Preliminar de ilegitimidade passiva da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia e Bombeiros Militares do Estado do Amazonas – ASSPBMAM. Relator vencido na preliminar; - Preliminares de inadequação da via eleita e de incompetência do TJAM para o julgamento da ADI. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço (STF, ADI 4912). Preliminares rejeitadas; - Ofensa ao disposto no art. 7.º, da CE/AM. Não procede o argumento de ausência de participação da sociedade nas deliberações sobre a previdência social estadual. Todos os segmentos que compõem o conceito de seguridade social estão devidamente regulamentados com a criação do Conselho de Administração da Fundação AMAZONPREV, nos termos do art. 67, da LCE n.º 30, de 27.12.2001, com a participação da comunidade neles interessada, não estando sequer minimamente demonstrada inconstitucionalidade nesse ponto; - Inobservância do disposto no art. 30, §2.º, incisos II e III, da CE/AM. Obrigatoriedade da realização de audiências públicas para alteração da legislação previdenciária. A audiência pública se trata de mera deliberação consultiva, que não gera nenhuma obrigação legislativa, inexistindo previsão, na Constituição da República ou na Constituição do Estado do Amazonas, estabelecendo sua realização como sendo obrigatória no processo legislativo; - Inobservância do disposto no art. 35, caput, da Constituição do Estado do Amazonas, de 1989. Inobservância do disposto nos artigos 42 e 43, do Regimento Interno da ALEAM (Resolução Legislativa n.º 469, de 19.03.2010). O artigo 35, caput, da Constituição do Estado do Amazonas estabelece que o Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de lei de sua iniciativa, não havendo qualquer vedação. No que respeita à alegada ilegalidade por inobservância ao disposto nos artigos 42 e 43 do Regimento Interno da ALEAM, tal argumento não se presta a inquinar de inconstitucionalidade a norma impugnada, pois somente a violação imediata da norma constitucional autoriza a declaração de inconstitucionalidade por meio da ação direta, não sendo possível o manejo da ADI por suposta ofensa a outras espécies jurídicas revestidas de caráter meramente infraconstitucional; - Inconstitucionalidade por violação ao disposto no art. 17, I e no art. 18, XII, da Constituição do Estado do Amazonas. Exigência prévia apresentação de estudo com o cálculo de avaliação atuarial. Improcedência. Conforme precedentes emanados do Supremo Tribunal Federal (STF, ADI 2034), a avaliação atuarial prévia não é condição sine qua non para o aumento na alíquota da contribuição previdenciária; - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”.



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    Alega a ASSPBMAM que, em 2020, o Poder Executivo estadual apresentou projeto de lei complementar visando à criação do Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares (FPPM) e do Fundo Temporário (FTEMP) e à adequação da legislação previdenciária às alterações impostas pela EC nº 103/19.



    Diz que, para o custeio do FPPM, se estipulou que os segurados e pensionistas deveriam contribuinte com os percentuais mencionados nos incisos I e II do § 4º da LC nº 206/20. Aponta que, essa lei complementar, “ao majorar a alíquota previdenciária dos servidores militares, atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Artigo 25 da Lei 13.954/2[0]19”.



    Assevera, contudo, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos”. Cita a ACO nº 3.396. Destaca que a Corte teria declarado a inconstitucionalidade da Lei federal nº 13.954/19, de modo que não pode a União obrigar o Estado do Amazonas a implementar a alíquota da lei federal.



    Decido.



    Como se sabe, o Tribunal Pleno, no julgamento da ACO nº 3.396/DF, assentou que cabe aos estados-membros disciplinar a alíquota relativa à contribuição cobrada em face de seus militares e dos respectivos pensionistas.



    Na ocasião, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, depois de digressionar a respeito do federalismo e de sua evolução, do Estado de Direito bem como das distribuições de competências entre os entes federados pela Carta cidadã, consignou que, havendo dúvida acerca da definição de qual ente federado é competente para legislar



    “sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (...)”.



    Após, Sua Excelência apontou que, ante o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 103/19, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.



    De outro giro, a mesma Constituição, no art. 42, § 1º, conferiu aos estados a competência legislativa para tratar das especificidades dos temas a que se refere seu art. 142, § 3º, inciso X, tais como condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.



    Na sequência, asseverou que a competência para se criarem normas gerais se relaciona “ao estabelecimento de diretrizes e princípios fundamentais regentes de determinada matéria”, mas não à criação de normas concernentes a peculiaridades ou a especificidades locais.



    Mais à frente, chamou a atenção para o fato de que se os militares estaduais “integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual” (grifo nosso), tendo presente o equilíbrio atuarial daquele regime. E destacou que, “em caso de déficit, cabe ao Estado-membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência”.



    O julgamento da ACO nº 3.396/DF foi assim ementado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre 'inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares'. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (ACO nº 3.396/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/20).



    A matéria foi novamente apreciada em sede de repercussão geral nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ocasião em que o Plenário da Corte ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. Segue a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a instância a quo registrou que o próprio legislador estadual, no âmbito de sua própria competência tributária e, nesse contexto, de sua autonomia legislativa, adotou as mesmas alíquotas que estão indicadas naquela lei federal para fins da contribuição previdenciária destinada ao custeio do FPPM, cobrada dos segurados e pensionistas.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto do Desembargador Relator proferido na apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito:



    “Entende a Embargante que o acórdão quedou-se omisso, por não considerar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ACO nº 3396, declarou a inconstitucionalidade do art. 25, da Lei nº 13.3954/2019.



    No caso em exame, tem-se que a Lei Complementar Estadual n.º 206, de 16.04.2020, embora tenha utilizado parâmetros assemelhados aos que constam da Lei n.º 13.954/2019, estabeleceu o valor do percentual referente à contribuição previdenciária, mediante o uso de sua autonomia legislativa para tanto, não estado atrelada ao art. 25 da Lei n.º 13.954/2019.



    Como consequência, o julgamento da ACO n.º 3396, proferido no âmbito do STF não tem repercussão no julgamento da ADI n.º 4002779-71.2020.8.04.0001 (...)”.



    Como se percebe, o legislador estadual atuou dentro de seu âmbito de conformação constitucional.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente